Tribunal: TJPA
Processo: 0810684-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810684-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS RENATO SAUMA

AUTORIDADE COATORA: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0810684-47.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DAVID AGUIAR, OAB-PA Nº 20.751.

PACIENTE:
CARLOS RENATO SAUMA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0823488-42.2023.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA,

Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO E PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DE PRISAO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DESCABIMENTO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Cotejando a decisão atacada com os demais elementos constantes que instruem o presente feito, vislumbro que restam satisfeitos os pressupostos e fundamentos, que autorizaram a prisão preventiva, consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP. Decisão consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

2.
Resta demonstrado nos autos os pressupostos da prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 171,
caput,
c/c art. 71 do Código Penal (Estelionato em continuidade delitiva)
, e o
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do coato, reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado,
eis que
apresenta, em tese, contumácia na prática do crime de estelionato, na medida em que teria, por rotina, ludibriar seus clientes ao efetuando fraudulenta comercialização de veículos,
tendo sido preso em outro Estado da Federação, somente após representação da Autoridade Policial.

3.
Inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do coato, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade, por se revelar necessária à garantia da ordem pública, sendo inadequada a sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP,
face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP

4.
A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais. O contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 08 desta Corte Estadual.

5.

É assente a jurisprudência do STJ que somente admite-se o excesso de prazo na formação da culpa, quando houver afronta ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário, assim como não há excesso de prazo quando o réu se encontrar na condição de foragido, em inteligência a Súmula 64 do STJ. Constata-se que o processo de 1º grau se encontra com tramitação dentro da regularidade, não se verificando qualquer desídia do juízo competente, especialmente em razão das peculiaridades do feito, não havendo que se falar, portanto, na existência de qualquer constrangimento ilegal imposto a paciente, em razão ausência de denúncia nos autos em referência.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
CARLOS RENATO SAUMA,
já qualificado nos autos (ID 20422540), com prisão preventiva decretada em 21/10/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

Alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação no decreto cautelar; excesso de prazo para oferecimento da denúncia; ser cabível a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, entre elas a fiança; possuir condições pessoais favoráveis (primário, família constituída, residência fixa, ocupação lícita).

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, substituindo-as por medidas cautelares e a expedição de Alvará de Soltura.

Junta documentos.

A liminar requerida foi indeferida (ID 20542912).

Prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID 20664958).

O DD. Procurador de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20998838).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

O impetrante pretende a concessão do
writ
, para que seja revogada a prisão provisória em favor do paciente, alegando
constrangimento ilegal
por ausência dos pressupostos da prisão preventiva; ser cabível sua substituição
por medidas cautelares diversas
, e, por possuir condições pessoais favoráveis
.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
a

ausência dos pressupostos da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão do coato, nos pontos de interesse (autos em referência, ID 29638543):

(...) DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Com relação ao pedido de prisão cautelar do representado CARLOS RENATO SAUMA a Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do requerido retro mencionado em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes
indícios de autoria em relação ao crime de estelionato com continuidade delitiva.

A prática criminosa tem sido, em tese, cometida de maneira contumaz pelo ora investigado, cuja atuação corresponde a negociações fraudulentas de veículos, oferecendo os carros através de uma loja física de nome Garagem 244.

Conforme os depoimentos colhidos das vítimas e testemunhas, tendo a presente investigação se limitado à apuração dos golpes que vitimaram especificamente as pessoas de Jamille Miranda Coelho Frances Brito e Marcos Afonso Furtado Bezerra, o representado, que se apresentava como sócio da loja de veículos Garagem 244, oferecia para venda carros que ainda estavam alienados em financeiras. Ao realizar a venda dos veículos, o representado recebia o valor integral da negociação, se comprometia com os clientes a realizar a quitação do financiamento que onerava o bem e, por conseguinte, transferir a propriedade do veículo ao atual proprietário.

Não obstante o acerto com as vítimas, o representado não teria honrado com os compromissos firmados com os então clientes, na medida em que não realizava o pagamento do financiamento dos carros, ficando inadimplente o anterior proprietário do veículo (também vitimado com a conduta, no caso Marcos Afonso Furtado Bezerra), mantinha o veículo onerado, sujeito-o à possível busca e apreensão pela instituição financeira, além de não proceder com a transferência da titularidade do veículo ao adquirente.

Também foi ouvido, na qualidade de testemunha, o proprietário da loja de veículos Garagem 244, Silvio Thadeu Leite Ferreira Filho, alegando desconhecimento das negociações fraudulentas em investigação, as quais teriam sido efetuadas pelo requerido. A testemunha aduziu que CARLOS RENATO SAUMA não era sócio da loja, mas sim atuava como corretor de veículos colaborando com seu estabelecimento comercial. Alegou, também, ter sido lesado financeiramente pelo representado na quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil Reais), sendo também uma vítima do investigado, e que o crime já havia sido reportado à Polícia, tramitando em outra delegacia.

Os fatos em investigação encontram-se suficientemente subsidiados com elementos de informação documentais que compõem o inquérito policial em apreço, tais como declaração das vítimas e testemunhas, comprovantes de transferências de valores, fotos e documentos relacionadas aos veículos objetos dos golpes, registro dos veículos no Detran, auto de qualificação indireta do investigado, além de outros documentos relacionados a outras investigações em curso, os quais o representado também responde como investigado, em crimes análogos ao presente, hipótese que sustenta os indícios de que o ora demandado atua com reiteração delitiva específica na prática de estelionato, com modus operandi assemelhado à infração penal em comento.

A farta documentação carreada aos autos evidencia de maneira latente a prática reiterada do crimes de estelionato, além de outras fraudes a serem apuradas, uma vez que há o registro outros boletins de ocorrência policial denunciando a ação do representado.

Com relação ao periculum libertatis, conforme constam dos autos, verifica-se que o ora representado CARLOS RENATO SAUMA apresenta, em tese, relevante contumácia na prática do crime de estelionato, na medida em que teria por rotina ludibriar seus clientes ao efetuando fraudulenta comercialização de veículos, deixando de efetuar quitações de financiamentos e também não cumprindo com sua parte no compromisso de transferir documentalmente a propriedade dos bens aos adquirentes de boa fé.

Nesse contexto, vislumbra-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, já que o modus operandi, em tese, utilizado pelo investigado CARLOS RENATO SAUMA, já teria atingido e poderá ainda afetar uma grande quantidade de futuras vítimas, tendo em vista que as mesmas são atraídas através da oferta de venda de veículos, de maneira que o investigado teria, em tese, conduta reiterada em aplicar golpes nas negociações fraudulentas de veículos, sendo evidente que há perigo na liberdade do representado.

Os fatos criminosos reportados pela Autoridade Policial, encontram-se devidamente confirmados e respaldados em farta documentação probatória, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva por parte de CARLOS RENATO SAUMA, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar.

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra pessoas que se valem dos mais variados artifícios ardis à consecução de seus atos, fazendo com que as vítimas efetuassem negócio jurídico absolutamente viciado, resultando em evidente prejuízo financeiro das vítimas, com o desvio e apropriação dos valores transferidos pelas mesmas a terceiros agindo de má fé.

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim. Assim vem sendo decido pelos tribunais pátrios:
(...).

Sabe-se que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF- 2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p. 00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP). Assim vem sendo comumente decidido pelos Tribunais pátrios: (...).

Assim faz-se necessária a prisão do requerido CARLOS RENATO SAUMA a fim de garantir a ordem pública e econômica. De igual modo, a segregação cautelar do representados visa assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata da permanência da liberdade do representado, daria azo à continuidade delitiva, fazendo-se novas vítimas, com o mesmo modus operandi. Tudo em plena conformidade com a fundamentação supra, impedindo, portanto, que o investigado continue no convívio social, nesta fase do procedimento, sem acarretar abalo processual e à ordem pública e econômica. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

“Ex positis”, secundado na manifestação do Ministério Público e, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO POLICIAL, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal de CARLOS RENATO SAUMA nacional do BRASIL, natural de BELÉM-PA, nascido em 30.06.1972, filiação: Joana Célia da Costa Silva e Miguel David Sauma, CPF: 278.740.872-91, Identidade: 2175490 (PC/PA), atualmente em local incerto e não sabido.

Cotejando a decisão atacada com os demais elementos constantes que instruem o presente feito, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, uma vez
que a decisão combatida demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitiva, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e da periculosidade imputada ao coato, estando cautelarmente custodiado por força de prisão preventiva, referendada pela Promotoria de Justiça de 1º grau.

Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.
No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 171,
caput,
c/c art. 71, ambos do Código Penal (Estelionato em continuidade delitiva)
, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado,
eis que
apresenta, em tese, relevante contumácia na prática do crime de Estelionato, na medida em que teria por rotina ludibriar seus clientes ao efetuando fraudulenta comercialização de veículos, deixando de efetuar quitações de financiamentos e também não cumprindo com sua parte no compromisso de transferir documentalmente a propriedade dos bens aos adquirentes de boa fé
.

Importante também ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do coato, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime de Estelionato, perpetrado em contumácia delitiva.

Portanto, inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP,
face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, pois é
primário, família constituída, residência fixa, ocupação lícita
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

De modo que, a decisão prolatada pela autoridade coatora traz elementos concretos quanto a conduta do coato, não se tratando de decisão ausente dos requisitos da custódia cautelar, para imposição de medida cautelar extrema.

No que tange na tese de
ilegalidade na custódia preventiva por excesso de prazo,
é cediço que este deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Ressalta-se, ainda, que examinando os documentos acostados ao feito e considerando as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, verifica-se que, muito embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 21/10/2023, o paciente, nessa data se encontrava foragido, e o mandado de prisão somente
foi cumprido em 19/02/2024
, pela Comarca de Joinville, Estado de Santa Catarina (ID 20422548).

É assente a jurisprudência do STJ que somente admite-se o excesso de prazo na formação da culpa, quando houver afronta ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário, assim como não há excesso de prazo quando o réu se encontrar na condição de foragido, em inteligência a Súmula 64 do STJ:

Súmula nº.64 do STJ
:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Ademais, é cediço que, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Outro não é o entendimento desta Seção de Direito Penal, veja-se:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR PÚBLICO NATURAL NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não restou evidenciado, in casu, o alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, eis que os percalços ocorridos no trâmite do feito independem da vontade da autoridade judicial responsável, que vem promovendo as diligências e os atos judiciais necessários para o cotejo probatório, priorizando o andamento da ação penal, desde a prisão do paciente, razão pela qual não me parece aceitável a alegação de constrangimento ilegal, eis que este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. (...) 4. ORDEM DENEGADA. (2187313, 2187313, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-10)

Ressalta-se, ainda, que nos autos em referência, estão sendo apreciados Ação de Conflito Negativo de Competência por esta Corte Estadual (0805217-87.2024.8.14.0000), entre o Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém e a 11ª Vara Criminal de Belém, em face do paciente responder ao processo de nº 0812804- 58.2023.8.14.0401.

Como se observa, a demora no oferecimento da denúncia e início da formação da culpa do paciente, uma vez que, conforme posso verificar das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como pelo que consta dos presentes autos, o processo vem seguindo seu escoamento natural, respeitando as peculiaridades que lhes são ínsitas. De acordo com as informações prestadas, a constrição cautelar do paciente ocorreu em 19/02/2024, por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva, ante a presença dos requisitos legais.

Atualmente, existe Ação de
Conflito
Negativo de
Competência
em tramitação perante este Tribunal, e somente após o julgamento da Ação, quando será decidido qual o Juízo competente para processar e julgar o feito, é que poderá ser encaminhado os autos ao Ministério Público para
oferecimento da denúncia
. Ainda assim, não há como considerar que está ocorrendo excesso de prazo, uma vez que o processo está tramitando normalmente.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/09/2024